Tribunal: TJDFT
Processo: 0701707-90.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. AGÊNCIA DE TURISMO. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO E HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO UNILATERAL DO VOO. COBRANÇA ADICIONAL PARA EMISSÃO DE NOVOS BILHETES PARA O DIA SEGUINTE. ATRASO CONSIDERÁVEL NA CHEGADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO e imPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso formulado pela ré.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos constantes na inicial para condená-la ao pagamento de danos materiais e morais. Nas razões do recurso, suscita preliminar de ilegitimidade passiva ante a ausência de responsabilidade pelo cancelamento do voo ocorrido em razão do encerramento das atividades da AVIANCA.
3. No mérito, sustenta que não pode ser condenada a reparar os prejuízos materiais e morais pelos quais não deu causa. Alega a responsabilidade exclusiva da AVIANCA pelos fatos narrados nos autos. Assevera que não há conduta ilícita por ela praticada a ensejar qualquer dano indenizável. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos constantes na inicial, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização fixado pelo juízo de origem.
4. Na origem, a autora/recorrida ajuizou ação de conhecimento em face da ré. Narrou haver firmado com a ré/recorrente contrato de prestação de serviços de turismo para aquisição de hospedagem e passagens aéreas para Fortaleza, operados pela AVIANCA (ID 13063010).
5. Relatou que a loja física com a qual firmou o contrato encontrava-se fechada, razão pela qual entrou em contato com a ré/recorrente por meio da central de atendimento. Aduziu que, na ocasião, não possível localizar o seu contrato no sistema.
6. Asseverou que, após uma semana do primeiro contato e dois dias antes da data prevista para o embarque, e sem qualquer notícia acerca de solução para o problema, entrou novamente em contato com a central de atendimento, momento em que foi informada do cancelamento de seu voo e da impossibilidade de realocação em outro voo. Informou que, a fim de realizar a viagem, foi necessário emitir novas passagens, mediante pagamento de valor adicional.
7. Informou, ainda, que as passagens canceladas tinham a data prevista para o embarque no dia 02.05.2019 e as novas passagens, emitidas por outra filial da ré/recorrente, para o dia 03.05.2019 com chegada ao destino às 23 horas, o que acarretou a perda da diária do hotel referente ao dia 02.05.2019.
8. Assim, requereu a declaração de nulidade do contrato de serviços de turismo; a restituição do valor pago pelo pacote; a condenação da ré ao pagamento de dano material referentes à diferença do valor das novas passagens adquiridas; e a reparação pelo dano moral.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
10. A preliminar de ilegitimidade passiva, suscitada pela ré/recorrente, deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
11. Pela Teoria da Asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da autora/recorrida na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja.
12. Nesse contexto, não merece ser acolhida a preliminar quando fica comprovada a participação da parte na cadeia de fornecimento a justificar a sua presença no polo passivo da ação (art. 7o, parágrafo único, do CDC). Preliminar de ilegitimidade rejeitada.
13. A parceria entre a companhia aérea e as agências de turismo para venda de passagem aérea as colocam na condição jurídica de solidárias na responsabilidade pela reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços, porquanto lucram com a parceria desenvolvida.
14. Assim, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, devem responder solidariamente aos prejuízos causados aos consumidores (parágrafo único do art. 7o e §1o do art. 25, CDC).
15. Ademais, pode a ré/recorrente, após indenizar a autora/recorrida, ajuizar ação regressiva a fim de responsabilizar o fornecedor que deu causa ao dano, tendo à sua disposição meios muito mais aptos para fazê-lo do que a consumidora.
16. Pela sistemática do Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 14, a responsabilidade civil nos casos como o dos autos é objetiva, a qual independe de demonstração de culpa, porque fundada no risco da atividade econômica.
17. Ressalta-se que o fato de terceiro, que exclui a responsabilidade de indenizar nas relações de consumo (art. 14, § 3o, CDC), é aquele completamente estranho à atividade empresarial da prestadora de serviços, denominado como fortuito externo, que não restou demonstrado nos autos.
18. Isso porque cancelamentos de voo são previsíveis e integram o risco da atividade, caracterizando-se como fortuito interno, do qual decorre a responsabilidade de indenizar a consumidora pelos danos dela decorrentes, uma vez não demonstrada qualquer excludente.
19. Na espécie, é fato incontroverso que as passagens aéreas e as diárias de hospedagem foram contratadas por intermédio da ré/recorrente (agência de viagem), que, por certo, beneficiou-se com a transação. Assim, todos os fornecedores que efetuaram a operacionalização do contrato e dele obtiveram benefícios direta ou indiretamente devem responder pelos danos suportados pela consumidora em razão da falha na prestação dos serviços correlatos.
20. Importante ressaltar que não se aplica ao caso, o entendimento firmado pelo STJ, oportunidade em que foi reconhecida a ausência de responsabilidade das agências de turismo pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte aéreo quando o negócio se limite exclusivamente à venda dos bilhetes, posto que, no caso em comento, o contrato também abarcou a contratação de hospedagem. (AgRg no REsp 1453920/CE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 09/12/2014)
21. Demais disso, pela narrativa da autora/recorrida, não impugnada pela ré/recorrente, a filial da ré/recorrente na qual a consumidora firmou contrato fechou e, ao entrar em contato por meio da central de atendimento, não foi possível localizar nos sistemas internos da empresa o contrato firmado e, tampouco, as informações correlatas como o localizador dos bilhetes aéreos ou voucher da hospedagem.
22. Nesse quadrante, impossível apurar se a falha na prestação de serviço ocorreu na intermediação (falta da efetiva aquisição das passagens contratadas), ou no cumprimento do contrato de transporte aéreo (cancelamento do voo).
23. Na impossibilidade de verificar quem, na cadeia de consumo, deu causa aos prejuízos causados à consumidora, que, inclusive, perdeu quase dois dias dos cinco dias previstos para a viagem, devem todos os fornecedores responder pelos danos suportados pela consumidora em razão dos fatos narrados.
24. Logo, na hipótese, ante as particularidades específicas do caso, a distinção que a ré/recorrente pretende fazer entre a atuação como operadora dissociada da empresa aérea não tem relevância para a solução do caso, nem possui, como dito, o condão de eximir suas responsabilidades.
25. Conclui-se, portanto, que a agência de viagem não desincumbiu do seu ônus de demonstrar o efetivo cumprimento dos serviços que lhe cabia (373, II, do CPC), que no caso é a intermediação na aquisição das passagens aéreas e das diárias de hospedagem, o que poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação do requerimento dirigido à AVIANCA para restituição do valor pago pelas passagens aéreas da consumidora, da passagem aérea cancelada, ou, ainda, do comprovante de pagamento da aquisição dos bilhetes. Contudo não o fez.
26. Também não desincumbiu de demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/recorrida, ou qualquer outro elemento capaz de infirmar os fatos e documentos apresentados.
27. Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços, não obstante a ré/recorrente alegue que o cancelamento do voo ocorreu em razão da culpa exclusiva da empresa aérea, pois, trata-se de fortuito interno, relacionado aos serviços e aos riscos da atividade, o qual não exime da responsabilidade de reparar os danos causados aos consumidores, que, no caso, consubstancia-se no valor adicional pago pela autora/recorrida como condição imposta para a emissão de novas passagens, e pela violação a direitos da personalidade, ensejando a reparação pelos danos causados.
28. Destarte, frustrado o objeto do contrato e não comprovada qualquer excludente de responsabilidade deve a ré/recorrente indenizar a autora/recorrida pelos danos decorrentes da má qualidade na prestação dos serviços pactuados, tratando-se de responsabilidade objetiva, em conformidade com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
29. Registre-se que não consta nos autos que a ré/recorrida tenha diligenciado a fim evitar ou, pelo menos, reduzir os danos causados. Isso porque, ao ser cancelado o voo, deveria a ré/recorrente providenciar outro similar, sem ônus para a consumidora, mesmo que em outras companhias aéreas, e não simplesmente transferir para a consumidora o ônus do cancelamento.
30. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, não bastasse o cancelamento unilateral do voo e a cobrança adicional, a novas passagens foram emitidas com data posterior, o que acarretou o atraso considerável na chegada com a perda de mais de um dia da viagem planejada para durar cinco dias.
31. A ré/recorrente não assegurou à consumidora e sua família a satisfação por eles esperada ao longo da aguardada viagem, frustrando suas justas expectativas quanto a aguardada viagem.
32. Com efeito, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto à autora/recorrida e sua família, em momento que deveria ser de lazer e descanso, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
33. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
34. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada (R$ 1.000,00), a título de indenização por dano moral, uma vez que guarda correspondência com o gravame sofrido (art. 944 do Código Civil), além de sopesar as circunstâncias do caso, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), tudo com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
35. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
36. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
37. Por fim, comprovado o dano material (ID no 13063010), e evidenciado o nexo causal à falha na prestação de serviços, deve a ré/recorrente ser condenada a restituir à consumidora o valor despendido como condição imposta para a aquisição de novas passagens, a fim de possibilitar a realização da viagem, bem como para minimizar as consequências emocionais causadas em sua família em razão dos fatos.
38. Pelas razões expostas, irretocável, portanto, a sentença vergastada.
39. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
40. Condenada a recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
41. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.